Tribunal: TJES
Processo: 0010797-08.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010797-08.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINTHIA RAMOS CHAVES

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SALDO DEVEDOR CONTA BANCÁRIA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso vertente, o débito que originou a inscrição do nome da apelante no SERASA (fl. 21) identifica a origem no contrato de nº DE03427010711231 que, por sua vez, refere-se exatamente àquele juntado às fls. 99/106 e denominado como “
Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários
”, no qual consta tanto o número da conta corrente como ainda especifica o serviço de “cheque especial” e ainda “Cartões com funcionalidade Múltiplo (crédito e débito)”, com o nome do produto “SANTANDER PLAY” (fl. 100).

2 - Por outro lado, a própria apelante juntou cópia do cartão magnético recebido (fls. 13). Assim, sobressai com clareza meridiana que dívida da apelante tem sua origem na evolução dos valores oriundos de duas compras realizadas na forma de débito com a utilização de limite do cheque especial, sobre as quais incidiram os encargos moratórios avençados em contrato.

3 - Logo, a inscrição do nome da apelante realizada pelo apelado está de acordo com exercício regular de direito do credor, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito que dê ensejo à responsabilidade civil, tampouco ao dever de indenizar.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0010797-08.2020.8.08.0011

Apelante:

Cinthia Ramos Chaves

Apelado:
Banco Santander S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação indenizatória ajuizada por Cinthia Ramos Chaves em desfavor do Banco Santander S/A.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência de débitos, sustentando que contratou apenas o serviço de cartão de crédito que foi encerrado e o pagamento liquidado, motivo pelo qual seria ilícita a cobrança de valores e a inscrição do seu nome em órgão de restrição ao crédito. Alega que não houve utilização de conta bancária, tampouco fornecimento de cartão magnético para seu uso, de modo que o débito decorrente de cheque especial não seria devido.

O apelado ofertou contrarrazões (fls. 188/196), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação indenizatória ajuizada por Cinthia Ramos Chaves em desfavor do Banco Santander S/A.

A apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência de débitos, sustentando que contratou apenas o serviço de cartão de crédito que foi encerrado e o pagamento liquidado, motivo pelo qual seria ilícita a cobrança de valores e a inscrição do seu nome em órgão de restrição ao crédito. Alega que não houve utilização de conta bancária, tampouco fornecimento de cartão magnético para seu uso, de modo que o débito decorrente de cheque especial não seria devido.

Pois bem. Verifico que o magistrado de primeiro grau concluiu pela improcedência da pretensão autoral, fundado na seguinte argumentação que, à luz da técnica da fundamentação
per relationem
, desde já invoco como razões de decidir diante da pertinência do desfecho atribuído à causa de acordo com bem apurada percepção do conjunto probatório lastreado nos autos, confira-se:

“
No mérito, penso improcedente o pleito autoral.

No ponto, apraz ressaltar que em que pese a Requerente alegue a ocorrência de negativação indevida em decorrência de cobrança de cartão de crédito, a Requerida refutou tais argumentações, esclarecendo que a dívida objeto da negativação de fl. 21 decorre de saldo negativo existente na conta da Autora, decorrentes de cheque especial e encargos pelo não pagamento.

Com o fim de comprovar o alegado, fez juntar o contrato de abertura de conta de fls. 99/103, além dos extratos de fls. 51/58, que demonstram o saldo devedor existente e que é de origem diversa ao alegado pela Autora.

Vale observar que a Requerente foi devidamente intimada para tomar conhecimento da contestação e das documentações nela acostadas, tendo optado por permanecer silente, conforme certificado pela serventia do juízo à fl. 156.

Assim, não havendo nos autos prova das alegações da Autora, não é possível a procedência dos pedidos autorais. Ressalta-se que, a mesma não replicou a contestação do Requerido.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado singular, tendo em vista que o débito que originou a inscrição do nome da apelante no SERASA (fl. 21) identifica a origem no contrato de nº DE03427010711231 que, por sua vez, refere-se exatamente àquele juntado às fls. 99/106 e denominado como “
Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários
”, no qual consta tanto o número da conta corrente como ainda especifica o serviço de “cheque especial” e ainda “Cartões com funcionalidade Múltiplo (crédito e débito)”, com o nome do produto “SANTANDER PLAY” (fl. 100).

Por outro lado, a própria apelante juntou cópia do cartão magnético recebido (fls. 13). Assim, tenho que sobressai com clareza meridiana que dívida da apelante tem sua origem na evolução dos valores oriundos de duas compras realizadas na forma de débito com a utilização de limite do cheque especial, sobre as quais incidiram os encargos moratórios avençados em contrato.

Logo, a inscrição do nome da apelante realizada pelo apelado está de acordo com exercício regular de direito do credor, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito que dê ensejo à responsabilidade civil, tampouco ao dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTA-CORRENTE - EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR - COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTA NÃO ENCERRADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. -Tendo a parte firmado contrato de abertura de conta corrente e inexistindo nos autos qualquer elemento de prova hábil a demonstrar que tenha formulado pedido de encerramento da conta, mostra-se legítima a incidência de taxas de serviços oferecidos pelo banco e encargos sobre o saldo negativo. - Havendo débito pendente, nada obsta que o credor promova inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, sendo que, em tais condições, inexiste ato ilícito, mas exercício regular de direito, não gerador de danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0015.18.001244-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 06/12/2021)

Diante de tais razões,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter a sentença, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% sobre o valor dado à causa (§11, art. 85, do CPC), mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.